Tribunal: TJBA
Processo: 8057529-83.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057529-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIENE JESUS GOMES Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR MILITAR INGRESSANTE ANTES DA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE GARANTIDO PELA LEI ESTADUAL 7.990/2001. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar contra o Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à paridade e integralidade de sua pensão por morte, com o consequente realinhamento dos valores percebidos. A impetrante sustenta que seu falecido companheiro ingressou no serviço público em 1971, fazendo jus ao princípio da paridade, mas que a Administração não estendeu tal garantia à pensionista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante, pensionista de policial militar falecido que ingressou no serviço público antes da EC 41/2003, tem direito à paridade de sua pensão por morte com a remuneração que seria percebida pelo servidor se vivo estivesse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, ausência de prova pré-constituída e decadência não merecem prosperar, uma vez que a impetrante comprovou sua condição de hipossuficiência, juntou documentação adequada e o caso trata de ato omissivo continuado que se renova mensalmente. 4. O servidor militar falecido ingressou no serviço público em 1971, data anterior à vigência da Emenda Constitucional 41/2003, fazendo jus ao princípio constitucional da paridade e integralidade nos termos do artigo 7º da EC 41/2003 com redação da EC 47/2005. 5. Os militares estaduais possuem estatuto próprio e não se submetem às regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, aplicando-se o disposto no artigo 42, § 2º da Constituição Federal, que determina a aplicação de lei específica do respectivo ente estatal. 6. A Lei Estadual 7.990/2001, em seu artigo 121, garante aos policiais militares a paridade remuneratória com os servidores em atividade, reproduzindo o regramento constitucional original anterior às alterações da EC 41/2003. 7. O artigo 24-B do Decreto-Lei 667/1969, alterado pela Lei 13.954/2019, estabelece que o benefício da pensão militar é igual ao valor da remuneração do militar da ativa e deve ser revisto automaticamente para preservar equivalência com a remuneração do militar da ativa. 8. Restou comprovado documentalmente que existe defasagem entre o valor da pensão percebida pela impetrante e o valor que seria devido ao falecido marido se vivo estivesse, configurando violação ao princípio constitucional da paridade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. Pensionista de policial militar falecido que ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 tem direito à paridade de sua pensão por morte com a remuneração que seria percebida pelo servidor se vivo estivesse. 2. A Lei Estadual 7.990/2001 garante aos pensionistas de policiais militares baianos a paridade remuneratória com os servidores em atividade. 3. Os efeitos patrimoniais da concessão da segurança retroagem à data da impetração do mandamus. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 42, § 2º, da Constituição Federal; art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003; art. 2º da Emenda Constitucional 47/2005; art. 121 da Lei Estadual 7.990/2001; art. 24-B do Decreto-Lei 667/1969; art. 25 da Lei 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.580, Tema 396; TJ-BA, Apelação 80022643720198050141; TJ-BA, Mandado de Segurança 80566103120238050000; TJ-BA, Mandado de Segurança 80259014720228050000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8057529-83.2024.8.05.0000, em que é Impetrante ELIENE JESUS GOMES e Impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)